Tribunal: TJMT
Processo: 1004583-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004583-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), MARILEIA GOMES DA CONCEICAO - CPF: 040.959.751-13 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), EDMILSON JUNIOR SANTOS DE FREITAS - CPF: 067.937.191-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES

- DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - JULGADOS DO STJ - PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, AUSÊNCIA DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS PRETÉRITAS, ENDEREÇO CERTO, TRABALHO LÍCITO E ESTUDANTE

- DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - JULGADOS DO STF, STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP), mesmo porque as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP; RHC nº 132.743/MG), como valor de interpretação e aplicação do direito processual penal, após a edição da Lei nº 12.403/20011, por razões sociais e jurídicas.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato e os predicados pessoais da paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e estudante], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC nº 1013513-40.2020).

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1004583-91.2024.8.11.0000 - COMARCA DE ALTO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DRA. JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS

PACIENTE(S): MARILEIA GOMES DA CONCEICAO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARILEIA GOMES DA CONCEICAO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 1000086-26.2024.8.11.0035), que indeferiu a liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico - arts. 33, caput, c/c art. 40, V, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 -.

A impetrante sustenta que: 1) a paciente “
não tinha conhecimento do ilícito
” praticado pelo corréu; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia cautelar ou substituída por medidas alternativas (ID 204186662), com documentos (ID’s 204186663/204186697).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para aplicar medidas cautelares alternativas (ID 204453166).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – substituição da prisão preventiva por medidas cautelares – possibilidade – ausência de fundamentação concreta da periculosidade da conduta isolada do Paciente – Paciente primária e que possui endereço comprovado nos autos – quantidade de drogas apreendidas que, embora expressiva, isolada não indica qualquer risco à ordem pública - medidas cautelares suficientes ao caso – Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO PARCIAL da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 208652656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...]
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída à paciente, a qual foi presa em flagrante, juntamente com o corréu Edmilson Júnior Santos de Freitas, supostamente transportando 10.130kg (dez quilos, cento e trinta gramas) de cocaína, ocultadas no porta-luvas do veículo e em uma mochila, cuja droga estaria sendo levada de Cuiabá/MT para Goiânia/GO.

A quantidade [mais de 10kg] e a natureza da droga [cocaína] apreendida, constituem fundamento idôneo para prisão cautelar (STJ, HC nº 377849/AM - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 22.3.2017; RHC nº 112.970/MS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 19.9.2019; HC n. 764.864/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 6.10.2023).

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014), mesmo porque as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021; RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021), como valor de interpretação e aplicação do direito processual penal, após a edição da Lei nº 12.403/20011, por razões sociais e jurídicas.

Note-se que a paciente é primária, tem bons antecedentes, não registra anotações criminais pretéritas (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem endereço certo (Av. Florinda Negrão, 15, Qda 21, Alto da Boa Vista - Cuiabá-MT - ID 204186676), possui trabalho lícito, com CTPS, desde 17.11.2018, na Cafeteria Estação Cuiabá (ID 204186676), além de ser estudante em técnica de enfermagem no CETEM - Centro de Ensino Técnico Matogrossense (ID 204186676), a recomendar inclusão social pela educação em curso técnico.

Noutro giro, Edmilson Júnior Santos de Freitas [namorado da paciente], perante a autoridade policial, declarou que a paciente “não sabia” da droga escondida em seu veículo (ID 204186681), a atrair necessária instrução probatória sobre o conhecimento da paciente acerca da droga transportada no veículo.

No caso, não se trata de afastar o envolvimento da paciente no referido crime, mas de reconhecer a desproporcionalidade da medida constritiva.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do fato e os predicados pessoais da paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e estudante], mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar [...]
”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares, quais sejam:

“1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) comunicar o Juízo singular sobre eventual mudança de endereço; 3) não se ausentar da comarca de CuiabáMT sem autorização judicial (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024